Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RECUSA DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO BAFÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SEM SINAIS DE EMBRIAGUEZ. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 15.462,00, referente ao valor do conserto do veículo sinistrado, descontado o valor do prêmio e da franquia, bem como a disponibilizar ao autor um carro reserva pelo prazo de 10 dias.
2. Sobressai dos autos que o autor/recorrido firmou contrato de seguro com a recorrente em 29/11/2019 e que em 23/07/2020 se envolveu em acidente de trânsito, razão pela qual pleiteou o pagamento de indenização referente ao conserto do veículo, tendo a recorrente recusado o pagamento da indenização, sob o argumento de que se trata de situação inconsistente dos fatos, sendo o prejuízo não indenizável. A recorrente alega que a cobertura securitária foi recusada porque o autor conduzia o veículo, no momento do acidente, sob o efeito de bebidas alcoólicas; que se negou a realizar o teste do bafômetro e que estava em alta velocidade.
3. A recusa do condutor do veículo em realizar o teste do bafômetro não justifica a recusa ao pagamento da indenização securitária e a exclusão da responsabilidade da seguradora, sendo necessária a existência de prova cabal, a cargo da seguradora de que a embriaguez foi a causa determinante do acidente. Na espécie, a recorrente/requerida não juntou aos autos qualquer prova de que o condutor do veículo estava sob o efeito de bebida alcoólica (art. 373, II, do CPC).
4. Ademais, o relatório médico de ID 25660237 atesta que o requerido sofreu lesão no lábio inferior, necessitando de sutura, o que confirma sua tese de que a recusa em realizar o teste do bafômetro se deu por este motivo. Ainda, consta no Boletim de Ocorrência que o recorrido não apresentava sinais de embriaguez ou de uso de substâncias psicoativas (ID 25660235 - Pág. 7).
5. Verifica-se que a informação constante do Boletim de Ocorrência “(...) pressupõe-se pelo estado do automóvel que este estava em velocidade muito superior à regulamentar(...)”, não passa de mera conjectura, tendo em vista que nenhuma prova foi juntada aos autos para corroborar com a alegação.
6. Desse modo, nos casos em que não há a comprovação da presunção de embriaguez e do excesso de velocidade, o dever de indenizar da seguradora em decorrência de responsabilidade contratual, é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.